Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701004-59.2023.8.07.0000 Agravante(s) Vigna Advogados Associados – EPP Agravado(s) Nissei Alimentos Eireli Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vigna Advogados Associados – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 144271991 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença n. 0707283-34.2018.8.07.0001, requerido pela agravante em desfavor de Nissei Alimentos Eireli, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de sigilo em relação à petição de ID. 144208827, eis que não se encontra dentro das hipóteses do art. 189 do CPC. Promovi à retirada da restrição na autuação. A parte exequente pleiteia a penhora dos veículos de placa JHF0451 e JHD7346. Em consulta à pesquisa RENAJUD de ID. 141504935, verifico que os veículos indicados possuem “restrição administrativa”, bem como anotação de penhora na 3a Vara Cível de Brasília, processo n. 0733888-80.2019.8.07.0001, para a satisfação de débito de R$ 158.366,25. Considerados os modelos dos carros e o valor da dívida do processo acima mencionado, verifico que, caso seja frutífera a localização e apreensão dos bens para alienação judicial, não haverá saldo em favor da parte ora exequente na ordem de satisfação da penhora, razão pela qual INDEFIRO o pedido apresentado. Não há outros bens indicados à penhora. Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID. 29022798), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I. Faço o registro de suspensão nos presentes autos. A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 145228461 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 145402242 do processo de referência). Em razões recursais (Id 42760448), a agravante narra se tratar de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos de ação de tutela antecipada antecedente de sustação de protesto movida pela empresa agravada em face de Banco Original S.A. Conta que, intimado, o agravado não efetuou o pagamento voluntário. Efetivadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e e-RIDF (Id 141504933 do processo de referência), apenas a pesquisa Renajud retornou positiva, razão pela qual a agravante indicou dois veículos à penhora (Id 144208827 do processo de referência). Menciona que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos veículos, por entender que os bens já se encontravam bloqueados e, ato contínuo, determinou a suspensão e o arquivamento do feito sob a justificativa de ausência de localização de bens penhoráveis. Sustenta, em suma, ser prematura a decisão, eis que determinou a suspensão da execução sem oportunizar à exequente/agravante a indicação de outros meios para a localização de bens e não foram esgotadas as diligências para busca de bens. Defende que a decisão agravada se mostra desarrazoada e prematura, porquanto não foram esgotados os meios de localização de bens do agravado. Isso porque, conforme consignado pelo próprio D. Juízo a quo, foram realizadas apenas pesquisas bacenjud, infojud, renajud e e-RIDF, restando pendentes a intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora, a utilização da ferramenta denominada “SNIPER”, o protesto da certidão de inteiro teor, penhora de faturamento, penhora de recebíveis, penhora de bens móveis in loco, dentre outros inúmeros mecanismos disponibilizados ao Poder Judiciário para que não se perpetue o estado de insolvência. Colaciona julgados que entende favorável à sua tese. Conclui que ao proceder à suspensão do trâmite processual após realizados poucos atos executivos, o provimento jurisdicional acaba se revelando em sentido desproporcional aos princípios que regem o cumprimento de sentença. Seria mais justificável, com efeito, a intimação para que se procedesse com novas tentativas expropriatórias antes de se concluir pela grave medida que é a suspensão da execução. Pretende, assim, a reforma da decisão agravada para revogar-se a suspensão da execução e determinar o seu regular prosseguimento, para que possa realizar novas buscas. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, porquanto a probabilidade de provimento do recurso se demonstra com a prematuridade da decisão, enquanto o perigo de dano se mostra presente em razão da possibilidade de ocultamento do patrimônio por parte do agravado. Ao final, requer: a) Conceder o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para o fim de suspender a determinação de arquivamento dos autos principais que deverão permanecer em cartório até o julgamento final deste recurso, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto; b) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, determinando esse Egrégio Tribunal àquele Douto Juízo o prosseguimento regular do cumprimento de sentença de modo a esgotar os meios de localização de localização de bens do Agravado; c) A intimação do Agravado para, querendo, apresente sua resposta no prazo de 15 dias, nos termos do inciso II, do art. 1.019, do CPC; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 42762730. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que estão evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Da análise do processo de referência, tem-se que a agravante requereu o cumprimento de sentença para compelir a agravada a pagar, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 19.646,35 (Id 132753155 do processo de referência), a que fora condenada por pronunciamento judicial transitado em julgado. Ordenou o juízo de origem a intimação da agravada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, advertindo-a de que, em não havendo pagamento no prazo fixado, ao valor do débito seriam acrescidas parcelas relativas a multa e honorários, estes em percentual de 10% (dez por cento), na forma do § 1o do art. 523 do CPC (Id 134150574 do processo de referência). Intimada, a executada (Id 136943353 do processo de referência) não pagou a quantia devida nem apresentou impugnação. A credora informou o valor atualizado do débito (R$ 26.386,75) e requereu a penhora online com reiteração automática por meio do sistema Sisbajud (Id 138461894 do processo de referência). Deferida a pesquisa na modalidade teimosinha, conforme adiante expresso (Id 141504933 do processo de referência): Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até a data limite de 02/11/2022, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", verifico que a quantia bloqueada é ínfima, motivo pelo qual, na forma do artigo 836 do CPC, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas RENAJUD (Frutífero), e-RIDF (infrutífero), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Deixei de realizar pesquisa no INFOJUD, eis que os dados que constam do sistema referentes à declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica datam de 2016. Fica a parte exequente intimada a manifestar acerca das consultas realizadas e indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, e no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 15 dias. Foram infrutíferas as pesquisas ao sistema Sisbajud (Id 141504938 do processo de referência) e e-RIDF (Id 141504936 do processo de referência). Consulta feita ao sistema Renajud apontou a existência de veículos, porém com restrições (Id 141504935 do processo de referência). Ao novamente atualizar o valor a dívida - R$ 27.070,52 (vinte e sete mil setenta reais e cinquenta e dois centavos) -. a exequente indicou dois veículos à penhora (Id 144208827 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a penhora dos veículos ao fundamento de as constrições judiciais já incidentes sobre os bens indicados tornariam infrutífera eventual constrição por insuficiência de saldo. Ordenou, de consequência, a suspensão do processo e o arquivamento do feito, uma vez que não localizados bens penhoráveis. Pois bem. A execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código, o qual determina: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença foi requerido em 29/7/2022 (Id 132753155 do processo de referência). Ausente o pagamento voluntário por parte do devedor e efetuadas pesquisas nos sistemas Sisbajud (na modalidade “teimosinha”), Renajud e e-RIDF, não foram localizados bens frutíferos à penhora. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 7/12/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de Id 144610978 do processo de referência. A singela análise do curto lapso temporal entre o requerimento do cumprimento de sentença formulado pelo credor e a suspensão do processo indica, pelo menos em uma análise perfunctória da matéria, a prematuridade da decisão de suspensão e arquivamento, porquanto menos de cinco meses se passaram entre um e outro. Outrossim, após a oposição dos embargos de declaração (Id 145228461 do processo de referência), o juízo a quo os rejeitou nos seguintes termos (Id 145402242 do processo de referência, grifos nossos): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID. 145228461) em face da decisão que determinou a suspensão da execução (ID. 144271991). Em síntese, aponta obscuridade e contrariedade no julgado, afirmando que o juízo não esgotou as ferramentas para busca de bens da empresa executada. É o relatório. DECIDO. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. O juízo realizou pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF (ID. 141504933). Na decisão seguinte (ID. 144271991) o pedido de penhora RENAJUD foi indeferido e não houve a formulação de novo pedido para localização de bens. Portanto, considera-se que houve o esgotamento das diligências. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Pontuo que um dos motivos para a suspensão da execução foi, como grifado, a ausência de formulação de novo pedido para a localização de bens. Ocorre que a decisão que indeferiu a penhora dos veículos localizados por pesquisa ao sistema RenaJud também determinou, de imediato, a suspensão da execução, sem sequer oportunizar à parte credora, ora agravante, prazo para requerimento de novas diligências voltadas á localização de outros bens penhoráveis. Essa percepção justifica a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Na hipótese, o juízo de origem suspendeu a execução e determinou o arquivamento do processo basicamente sob o fundamento de esgotamento das diligências cabíveis e ausência de pedido para localização de outros bens, sem, contudo, dar oportunidade à parte para se manifestar sobre outras possíveis diligências. Tal entendimento encontra-se em patente desarmonia com o entendimento esposado por este e. Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PROCESSO INICIADO NO ANO EM CURSO. DETERMINAÇÃO DE UMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, iniciado no ano em curso, no qual o magistrado determinou, uma única vez, pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da devedora, nos sistemas disponíveis ao juízo, sem obter êxito, determinando a suspensão do feito. 2. No caso dos autos, a suspensão do processo se deu de forma prematura diante do pouco tempo de tramitação do processo e, das possibilidades de os credores, por outros meios, localizarem bens da empresa ou requerem a adoção de outras medidas, até mesmo atípicas, na busca de satisfação de seu crédito. 3. O objetivo primordial do cumprimento de sentença é garantir, à parte credora, o recebimento do seu crédito mediante bens penhoráveis do patrimônio do devedor. 4. Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo. 5. Recurso provido. (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. 1. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. 2. "Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo" (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1419534, 07393704120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o artigo 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens da parte executada, deve-se proceder a suspensão do processo e do prazo prescricional, durante o prazo de um ano, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do parágrafo 2o do mencionado Código. 2. Verificado que não ocorreram todas as diligências na origem (INFOJUD), para que fosse possível a localização de bens penhoráveis, faz-se necessário o retorno à origem para verificação. 3. Consoante artigo 798, inciso II, alínea "c", o ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1229747, 07244079620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo na demora, in casu, imbricado está à probabilidade do direito, estando ambos, portanto, cumulativamente demonstrados, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Concretamente, a recorrente demonstrou o perigo de dano, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio penhorável pelo devedor e ante o transcurso do lapso prescricional após um ano de suspensão do processo, conforme disciplinado no § 1o do art. 921 do CPC. Presentes, pelas razões expostas, em análise perfunctória, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO, até julgamento final do presente recurso, o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada no ponto em que ordena o arquivamento do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora